Tribunal: TJBA
Processo: 0810767-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0810767-61.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOFT GAME LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Município Recorrente contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra pessoa jurídica Recorrida, em virtude do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e da ausência de interesse processual justificada no baixo valor do crédito exequendo e ausência de diligências extrajudiciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal resume-se em examinar: a) se houve o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente perante a inércia da Fazenda Pública em impulsionar útilmente a demanda; b) se aplica-se ao caso o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal para a extinção do feito por falta de interesse de agir decorrente de cobrança de pequeno valor sem protesto prévio. III. Razões de decidir 3. O processo de execução fiscal restou paralisado sem atos que importassem efetiva citação ou constrição patrimonial por período superior a cinco anos. O mero requerimento de providências ao juízo, quando não gera o bloqueio de bens ou a localização correta do devedor, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional. 4. O transcurso do lapso de um ano de suspensão seguido dos cinco anos da prescrição consumou-se por falha na indicação do endereço por parte do exequente, afastando-se a responsabilidade exclusiva do aparelho judiciário que justificaria o uso da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de interesse processual justificada pela incidência do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O valor cobrado na petição inicial da execução fiscal não supera o teto de dez mil reais fixado nacionalmente. 6. Além disso, o ente público falhou em demonstrar ter tentado providências extrajudiciais como protesto ou conciliação administrativa antes da movimentação da máquina judiciária, o que retira a adequação e necessidade do ajuizamento, consolidando a carência de ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Confirma-se a extinção material de execução fiscal na qual operou-se a prescrição intercorrente após o decurso do prazo suspensivo e quinquenal sem êxito em diligências constritivas." "2. Mantém-se extinta, por carência de ação ante a ausência de interesse de agir, execução fiscal com valor originário inferior a dez mil reais sem demonstração de tentativa extrajudicial de cobrança pelo Fisco." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0810767-61.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, SOFT GAME LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a sentença hostilizada, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça